Tribunal: STF
Processo: RE 282243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: - Depósito de valor de multa.
     - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIMC 1.049 e o RE
210.246, decidiu que é constitucional a exigência do depósito do
valor da multa como condição de admissibilidade do recurso
administrativo.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Recurso extraordinário conhecido e provido.